Tribunal: TJPA
Processo: 0023617-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023617-22.2019.8.14.0401

APELANTE: AMIRALDO CARDOSO SARGES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO FISCO. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA, que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da autoria e da materialidade delitivas, ou por inexistência do elemento subjetivo do tipo penal. Alternativamente, requer o afastamento da continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Existência de provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90.

Configuração do dolo genérico e da responsabilidade penal do administrador da empresa.

Aplicabilidade da continuidade delitiva em relação às omissões fiscais mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Infração (AINF nº 022018510000101-9), que é documento idôneo para demonstrá-la, culminando no lançamento definitivo do crédito tributário, atendendo à exigência da Súmula Vinculante 24, do Excelso STF.

A autoria delitiva foi demonstrada pela vinculação do recorrente como administrador da empresa, sendo ele o responsável pela omissão de operações tributáveis, em conformidade com o artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao administrador a obrigação de manter a regularidade fiscal.

O dolo genérico do crime, que consiste na vontade de omitir ou prestar informações falsas ao fisco, restou configurado, conforme jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp 1.553.252/PR).

A continuidade delitiva foi reconhecida devido às omissões reiteradas em sete meses consecutivos, nos termos do artigo 71 do Código Penal, sendo corretamente aplicada a fração de aumento de 2/3, conforme Súmula 659 do STJ.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.137/90, artigos 1º, I e 11; CP, artigo 71; CPP, artigo 156; CTN, artigo 135.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 24; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no REsp 1.553.252/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 1971092/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.06.2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Amiraldo Cardoso Sarges, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90, à sanção de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa (cf. ID 16887320).

Nas razões recursais, a defesa requer: (
a) absolvição por falta de provas da autoria e da materialidade ou do elemento subjetivo do tipo; (b) o afastamento do crime continuado
(cf. ID 16887330)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID

16887333).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 19072723).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Passo à análise do mérito.

A defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, alegando a inexistência de provas da autoria e da materialidade delitivas. Argumenta que o simples fato de ser sócio da empresa não implica na responsabilidade penal do agente, sob pena de imputação objetiva dessa. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da continuidade delitiva.

Sem razão,
data venia
.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do AINF nº
022018510000101-9 (cf. página 1-8, do ID 16887236), que é suficiente para demonstrá-la, já que conduzido regularmente pela autoridade fiscal que tem fé pública, e que concretiza o lançamento definitivo do crédito tributário, atendendo à exigência da Súmula Vinculante 24, do Excelso STF, havendo, inclusive, inscrição de dívida ativa tributária (cf. página 1, do ID 16887227).

A autoria delitiva, por sua vez, restou demonstrada também por meio do próprio AINF, bem como pelo documento que demonstra que o apelante é o responsável pela empresa CARDOSO E SARGES COMERCIAL LTDA (cf. páginas 1-3 do ID 16887228), além da prova oral produzida em juízo.

Senão vejamos.

Narra a denúncia que o apelante, enquanto responsável pela empresa
CARDOSO E SARGES COMERCIAL LTDA, omitiu operações tributáveis referentes a vendas de mercadorias, declarando valores a menor do que deveria no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS, o que impactou na redução de recolhimento do ICMS devido à Fazenda paraense, entre os meses de janeiro e julho de 2016.

Em seu depoimento em juízo, o Auditor Fiscal André Braga Mendes Carneiro prestou esclarecimentos quanto ao procedimento adotado, descrevendo as etapas superadas para a autuação, a origem das informações utilizadas e o método seguido, conforme transcrito em sentença que colaciono a seguir (cf. ID 16887320):

que foi a autoridade lançadora do Auto de Infração; que foi encontrada a empresa, já que a notificação foi pessoal; que não recorda se foram fornecidos documentos; que basicamente foi feito via sistema; que a empresa era do Simples Nacional; que no Simples Nacional, o contribuinte tem de fazer a informação mensal no PGDAS das saídas; que confrontaram as saídas informadas por eles com o que saiu nos cartões de créditos; que teve uma saída bem maior nos cartões de crédito, indicando vendas, que não estava constando no PGDAS; que o PGDAS é que gera o crédito; que é quando o contribuinte faz a confissão de dívida, para que gere os tributos e as contribuições; que ele informa a receita bruta mensal para incidir a alíquota relativa; que informando menos vendas, ele diminui a alíquota do ICMS incidente; que por isso houve a supressão de ICMS; [...] que ele deveria, pelo menos, no PGDAS, contar com a mesma informação do cartão de crédito; que o PGDAS corresponde a DIEF; [...] que desconhece se há obrigatoriedade legal de as operadoras de cartão de crédito prestarem informações ao Fisco Estadual; que o sistema é todo integrado, e da feita que ele passa a venda no cartão de crédito, já cai no sistema [da SEFA]; que não sabe exatamente como chega essa informação, mas acredita que é automaticamente; que o levantamento específico foi a comparação entre as vendas com cartão de crédito e o PGDAS; [...] que lançou no auto de infração somente o que faltava, o que ele não tinha declarado; [...]

O apelante não compareceu à audiência de instrução apesar de devidamente intimado para o ato, e por isso não foi interrogado, sendo declarado
revel (cf. página 1, do 16887313).

Pois bem.

Como é cediço, o artigo 135, do Código Tributário Nacional, atribui ao administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Sobre ele, portanto, deve recair a responsabilidade penal quando há comprovação de ocorrência de omissão de informação ao Fisco, salvo prova em sentido contrário, nos moldes do artigo 156, do CPP. Não há que se falar em inversão, mas sim de atribuição do ônus probatório.

Com efeito, não se trata de responsabilidade penal objetiva como tentar fazer crer a defesa, mas de um dever do administrador decorrente de expressa previsão legal, sendo ele o sujeito ativo do crime sob análise, no qual se aplica a teoria do domínio do fato, sendo o autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, personificando-se, portanto, naquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não.

Tendo essa premissa em mente, vejo que ficou devidamente provado que o réu era o administrador com poderes de gestão da empresa CARDOSO E SARGES COMERCIAL LTDA, e, portanto, responsável direto pela correta declaração das saídas tributáveis das mercadorias que comercializava, fato gerador esse que foi apresentado a menor à autoridade fiscal, prejudicando a arrecadação aos cofres paraenses e consequentemente à coletividade.

Manifesta-se, nesse diapasão, o nexo causal entre o crime imputado e sua responsabilidade como administrador, que possuía o dever de manter a regularidade fiscal do seu empreendimento, não havendo comprovação de que terceira pessoa, agindo sem o seu conhecimento/consentimento, tenha omitido as operações para que fosse tributado e recolhido a menor o ICMS no período apurado nos autos. Nessa senda, houve, ao contrário do que preconiza a defesa, a observância integral do que estabelece o artigo 11, da Lei nº 8.137/90.

Aliás, o elemento subjetivo do crime tipificado no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, o que, por consequência, acarreta a supressão ou a diminuição dos tributos devidos ao Estado, não se exigindo a intenção do réu de enriquecer ilicitamente ou de causar dano ao Estado. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL. SÚMULA 7/STJ. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. (...) 6. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1.553.252/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017).

Assim, diante desse contexto, não há como acolher os fundamentos elencados pela defesa para escorar a absolvição em favor do apelante, tendo o Ministério Público se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório, uma vez que a prova reunida em relação à autoria e à materialidade do crime do artigo 1º, I da Lei n. 8.137/90, constituída por uma cadeia concordante de elementos unidos por um nexo de causa e efeito, é suficiente para a condenação, a qual, portanto, deve ser mantida.

Finalmente, quanto à continuidade delitiva, tampouco assiste razão à defesa. Ora, foram comprovadas omissões em cada um dos meses do período de
janeiro a julho de 2016
, consubstanciando a ocorrência de 7 (sete) delitos, da mesma espécie que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser havidos como continuação do primeiro (cf. artigo 71, do CP), não havendo que se falar em crime único.
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. (...) VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP NÃO IDENTIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA DIANTE DA REITERADA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP, como na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1971092 DF 2021/0301206-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Nesse diapasão, tendo em vista que o réu praticou sete infrações penais, foi corretamente empregada a fração de 2/3 (dois terços) pelo MM. Magistrado para aumentar a pena, conforme Súmula 659, do c. STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024